Tribunal: TJBA
Processo: 8048080-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048080-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELY SANTOS FONSECA registrado(a) civilmente como ELY SANTOS FONSECA e outros Advogado(s): CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM AGRAVADO: ELENILTON ALMEIDA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO(nº 8000200-65.2019.8.05.0105). RECONHECIMENTO DA POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. POSSE VELHA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. DESAUTORIZADA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. ART. 561 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. ART. 99, §2º, DO CPC. IMÓVEL QUE É JUSTAMENTE O OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INDISPONIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória por ausência dos requisitos legais do art 561 do CPC. O agravante sustenta a desnecessidade de dilação probatória, em razão da existência de sentença transitada em julgado proferida em ação de usucapião, a qual reconheceu a natureza precária da posse exercida pelos agravados. Alega, ainda, hipossuficiência financeira do espólio para fins de concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões centrais: (i) verificar se a existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a posse precária dos agravados autoriza a concessão de tutela de urgência, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e 561 do mesmo diploma; (ii) analisar se estão comprovados os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença transitada em julgado na ação de usucapião que trata do mesmo imóvel, ao reconhecer a precariedade da posse exercida pelos agravados, confere plausibilidade jurídica à tese recursal, evidenciando a probabilidade do direito e afastando a necessidade de nova instrução probatória quanto à qualificação da posse. 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito não configurado no caso concreto, uma vez que se trata de posse velha, consolidada no tempo, inexistindo elementos que indiquem agravamento recente da situação fática ou risco de dano grave, atual e de difícil reparação. 5. A manutenção do estado de fato não compromete a utilidade do provimento jurisdicional final, sendo plenamente possível a recomposição da posse ao término da demanda, caso o pedido seja julgado procedente, impondo-se cautela na antecipação dos efeitos da tutela em hipóteses de posse antiga. 6. Quanto à gratuidade de justiça, vê-se que o espólio já é beneficiário por deferimento no primeiro grau, ademais, o bem do acervo hereditário é justamente aquele que se busca a reintegração, portanto, indisponível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido Tese de julgamento: 1. A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a posse precária confere probabilidade do direito, mas não dispensa a demonstração do perigo de dano para concessão da tutela de urgência. 2. Em hipóteses de posse velha, consolidada no tempo, ausente risco de dano grave ou comprometimento da utilidade do provimento final, é indevida a antecipação dos efeitos da tutela possessória, por ausência dos requisitos legais. 3. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio exige comprovação concreta de hipossuficiência financeira, não bastando alegação genérica de ausência de liquidez. Dispositivos relevantes citados: arts. 10, 99, §2º, 290, 300, 80 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5715902-34.2022.8.09 .0044, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023; TJ-DF 07231494620228070000 1631384, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8048080-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE ELY SANTOS FONSECA e como agravado ELENILTON ALMEIDA SANTOS e outros. ACORDAM, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça ao Espólio, neste recurso e nos autos originários, tudo nos termos do voto condutor. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 04